Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-66.2014.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-66.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELADO), Rafael Maciel Ferreira Junior (APELADO), Posto Verdao (VÍTIMA), VALDEIR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 003.675.451-01 (VÍTIMA), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (APELADO), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado por arma de fogo e concurso de pessoas, impõe-se manter a absolvição do apelado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. O reconhecimento de pessoa realizado apenas na fase policial, sem confirmação em juízo, é insuficiente para fundamentar condenação criminal. 2. A ausência de outras provas de autoria impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT AP 0033619-50.2016.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal -

19.12.2024; TJMG, AP no 1.0000.23.248579-7/001 – Rel. Des. Edison Feital Leite - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2024; TJMT AP 1000063-76.2021.8.11.0038 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001767-66.2014.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MAX MAIDANA GOMES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 0001767-66.2014.8.11.0013), que absolveu MAX MAIDANA GOMES de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP [redação anterior à Lei no 13.654/2018] – (ID 262544805).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 262544808).

MAX MAIDANA GOMES pugna pelo desprovimento (ID 262544814).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença absolutória. Crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II do CP, redação anterior à Lei 13.654). Recurso ministerial: Sustenta haver provas da materialidade e autoria delitiva em desfavor de Max Maidana Gomes, razão pela qual postula sua condenação. Procedência. Autoria e materialidade devidamente demonstradas nos autos; depoimento extrajudicial da vítima ratificado pelas testemunhas em juízo. Pelo provimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 271001355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de novembro de 2013, por volta de 03h3Omin, no estabelecimento comercial denominado "Posto Verdão", localizado na BR 174-B, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior, Vulgo "Rafinha", com consciência e vontade, em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte) reais em espécie.

Extrai-se dos autos que, em data e local supracitados, Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior uniram-se para cometer crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, utilizando-se de uma motocicleta (Honda Titan de cor vermelha), os agentes criminosos dirigiram-se ao estabelecimento comercial "Posto Verdão". Neste local, encontrava-se o frentista Valdinei Ramos dos Santos.

Por conseguinte, o denunciado Rafael estacionou a motocicleta ao lado da bomba de abastecimento, ocasião em que Max Maidana permaneceu atrás de uma caneta que encontrava-se estacionada.

Doravante, utilizando-se de uma arma de fogo, o increpado Max Maidana aproximou-se do frentista Valdeir Ramos dos Santos e anunciou o assalto, momento em que proferiu: ‘passa logo o dinheiro, filho da puta’.

Neste Viés, os increpados Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior subtraíram aproximadamente o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie. Após, com a intenção de saírem impunes do crime perpetrado, Max ainda vociferou:’se você me denunciar eu vou voltar, aí vai ser pior’. Após, os assaltantes evadiram do local.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor dos agentes Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior, porquanto incorreram na conduta do artigo 157, § 2.°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal)[...].”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - ID

262544266 – fls. 1/3)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do crime de roubo majorado imputado aos acusados apresenta-se inequivocamente demonstrada pelo contexto probatório coligido, a saber: o termo de depoimento das vítimas, o boletim de ocorrência; o relatório policial e as declarações prestadas pelas testemunhas em sede judicial.

Quanto a autoria não pode-se fazer a mesma afirmação. Primeiro, ressalta-se que não houve prisão em flagrante para o delito objeto destes autos e o depoimento prestado pelos policiais trata de forma genérica a situação, já que respaldam suas afirmações com base na confissão prestada pelo réu Max Maidana em sede policial [...]

Como bem se sabe, não pode o Juiz condenar apenas com base em provas produzidas em sede policial, elas precisam ser corroboradas e/ou sustentadas sob o crivo do contraditório, o que não é o presente caso já que a vítima não foi ouvida em sede judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Além disso, o termo de reconhecimento acostado aos autos, por si só, não pode sustentar uma condenação penal, conforme entendimento do STJ [...]

Nesta situação, necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo, já que não há provas nos autos capazes de confirmar a imputação da autoria do crime aos réus e, por isso, a presunção de inocência é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR MAX MAIDANA GOMES e RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR pela prática do crime descrito no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP [...].”

(Djéssica Giseli Küntzer
- ID 266442778)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 262544266 - fls. 15).

Na fase policial, prestaram depoimentos Valdeir Ramos dos Santos, vítima (ID 262544266 - fls.13/14), Rafael Maciel Ferreira Junior, codenunciado (ID 262544266 – fls. 28/30) e MAX MAIDANA GOMES, apelado (ID 262544266 – fls. 21/24).

Em Juízo, foram ouvidos Gildo Marques de Arruda, investigador de polícia (Relatório Mídias - ID 262544780), Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, investigador de polícia (Relatório Mídias - ID 262544796), Rafael Maciel Ferreira Júnior, codenunciado (Relatório Mídias - ID 262544796) e MAX MAIDANA GOMES, apelado (Relatório Mídias - ID 262544796).

Dito isso, vejamos.

A subtração da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), no dia 15.11.2013, por volta das 3h30min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Verdão”, localizado à BR 174-B, Pontes e Lacerda/MT, com emprego de arma de fogo [não apreendida] e concurso de pessoas, foi descrita por Valdeir Ramos dos Santos [vítima] na fase policial (ID 262544266 - fls.13/14).

Na Delegacia de Polícia, ele reconheceu MAX MAIDANA GOMES [apelado] como autor do roubo, por ter sido ele o responsável pela condução da motocicleta Honda Titan utilizada no crime (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 262544266 - fls. 15).

Ocorre que, por não ter sido ouvido
em Juízo
, o reconhecimento não foi confirmado.

Os depoimentos dos investigadores de polícia [
Gildo de Arruda e Reginaldo Campos], na fase judicial, foram no sentido de que MAX MAIDANA GOMES [apelado] era conhecido pelo cometimento de delitos na região, porém não foi preso em razão do crime investigado nesta ação penal (Relatório Mídias - ID 262544780/262544796), de modo que são insuficientes para comprovar o envolvimento do apelado no roubo.

Por sua vez, MAX MAIDANA GOMES [apelado] negou participação no delito (Relatório Mídias - ID 262544796).

E mais. N
ão
foi apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelado.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto ao envolvimento de
MAX MAIDANA GOMES no delito
(TJMT AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024;
AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2024).

Se o
“juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença
absolutória
, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da
autoria
delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio ‘in dubio pro reo’. Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da
autoria
do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(AP 1000063-76.2021.8.11.0038 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 26.2.2024)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025